Tribunal: CARF
Processo: 17095.721851/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721851/2021-13
ACÓRDÃO
2101-002.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO.
A Solução de Consulta COSIT tem efeito vinculante, no âmbito da Receita
Federal do Brasil, cumpridas as pertinentes formalidades e requisitos
legais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO
PELO REGIME SUBSTITUTIVO POR MEIO DE DCTF. POSSIBILIDADE ANTES DE
INSTAURADO O PROCEDIMENTO FISCAL. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO
CONDICIONADA A ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A opção pelo regime da CPRB pode ser manifestada, pelo contribuinte, de
forma expressa e irretratável, pela apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) – nos termos da Solução de Consulta Interna
(SCI) COSIT no 3, de 27/05/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721851/2021-13
2
Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício em face do Acórdão no 106-044.958 (fls. 5.316/5.335),
que julgou procedente a impugnação e exonerou integralmente o crédito tributário.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 12/32), a Receita Federal do Brasil lavrou auto de
infração para exigir o valor total de R$ 16.511.294,74, a título de Contribuição Previdenciária
Patronal, multa e juros, por entender que houve o ajuste indevido por parte da empresa do valor
correspondente a CPP no campo “compensação” da GFIP/DCTFWEB no período de 01/2017 a
13/2019, ao se considerar como optante da Contribuição Previdenciária substitutiva incidente
sobre a Receita Bruta (CPRB - art. 7°, inc. I, da Lei n° 12.546/2011) mesmo tendo deixado de
recolher aos cofres públicos os valores devidos no período aquisitivo de janeiro de 2017, 2018 e
2019, apesar de declará-los em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).
Além disso, os Srs. Laert José Oliveira Freitas e Fernando Oliveira Freitas foram
arrolados no auto de infração como responsáveis solidários.
Após a apresentação de impugnação e a realização de diligência fiscal, os autos
foram remetidos à 15a Turma/DRJ06, que entendeu pela procedência da impugnação, pelas
razões a seguir colacionadas:
“O Impugnante argui a inaplicabilidade da exigência do art. 9o, § 13, da lei no
12.546/2011, que condiciona a opção pela tributação substitutiva ao pagamento
da CPRB relativa ao mês de janeiro de cada ano e diz que a Solução de Consulta
Interna Cosit no 14/2018 extrapola sua função regulamentadora.
A partir de 01/12/2015, com a entrada em vigor das alterações promovidas na Lei
no 12.546/2011 pelo artigo 1o da Lei no 13.161/2015, o regime da CPRB passou a
ser facultativo, devendo a opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o
e 8o da Lei no 12.546/2011 ser manifestada pelo contribuinte.
Cabe destacar que não cabe a este órgão de julgamento a análise da legalidade da
Solução de Consulta, há que se observar a regra de vinculação do entendimento
expresso no referido ato normativo, estando os servidores da Receita Federal do
Brasil submetidos ao entendimento nela previsto, nos termos do art. 33 da
Instrução Normativa RFB No 2058/2021: (...)
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721851/2021-13
3
Na época da lavratura do Auto de Infração vigorava a Solução de Consulta Interna
Cosit no 14/2018, que determinava que a opção pela CPRB só ocorreria se o
pagamento de janeiro ocorresse no prazo de vencimento: (...)
Entretanto, a citada Solução de consulta foi revisada por meio da Solução de
Consulta Interna COSIT n o 3, de 27 de maio de 2022, segundo a qual a adoção ao
regime especial da CPRB pode ser feita mediante a apresentação de declaração
por meio da qual se confessa o tributo ou pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais: (...)
Como se vê, a SCI COSIT no 03/2022, trouxe uma orientação diversa daquela até
então em vigor e com eficácia vinculante de forma a estabelecer que, no caso
específico da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta – CPRB, a opção deve
ser considerada válida se feita por uma das formas que estabelece.
Em síntese, pela leitura da SCI no 03/2022, o contribuinte pode exercitar a
qualquer tempo, e enquanto não iniciado procedimento fiscal contra ele, sua
opção pelo regime da Contribuição Patronal Sobre a Receita Bruta - CPRB (Lei no
12.546/2011), seja pela forma do recolhimento do tributo, seja pela apresentação
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, seja pela
formulação de compensação via PER/DCOMP.
Em relação aos lançamentos de CPRB, em razão de o contribuinte ter feito a
opção pelo regime substitutivo com por meio da DCTFWeb, o auto de infração
merece ser reformado.
A seguir será reproduzido as razões que acarretaram a autuação sob o
fundamento de que a empresa não era optante pela CPRB:
3. Como resultado desse procedimento fiscal foi lançada a contribuição
previdenciária patronal (CPP) por meio do Auto de Infração de Obrigação
Principal (AIOP) integrante do processo no 17095-721.851/2021-13 devido a
empresa ter praticado de forma reiterada no período sob ação fiscal
(01/2017 a 13/2019) o ajuste indevido em GFIP/DCTFWEB da contribuição
patronal sobre a folha de pagamento ao inserir no campo “compensação”
valor correspondente à CPP por se considerar como optante da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) declarada em DCTF/DCTFWEB a
título de substituição das contribuições previdenciárias previstas nos inc. I e
III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991. Entretanto, constata-
se que a fiscalizada deixou de recolher em tempo hábil as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
anocalendário, consequentemente deixou de fazer a opção pelo regime
tributário substitutivo previsto no § 13 do art. 9° da Lei no 12.546, de
14/12/2011.
Da leitura dos excertos acima, extraído do Relatório Fiscal, verifica-se que houve a
declaração em DCTF da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e o
recolhimento intempestivo, desta forma, segundo a autoridade fiscal, no referido
período a empresa acabou por não exercer a faculdade de optar pela CPRB por
não ter levado a efeito pagamentos do tributo mediante DARF em época própria.
Destarte, a autoridade fiscal desconsiderou os ajustes de CPRB em GFIP e lançou
de ofício a CPP devida. (...)
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721851/2021-13
4
Pelo exposto, a empresa optou pela CPRB e trata-se de uma empresa de
tecnologia da informação, razão pela qual o presente auto de infração deve ser
cancelado.
Como se vê, basta que a empresa constitua os débitos de CPRB em DCTF ou os
extinga mediante compensação ou pagamento, no primeiro mês em que auferir
receitas, que a opção pela sistemática substitutiva se aperfeiçoa, sendo, portanto,
irrelevante, para o presente feito, o fato de o contribuinte não ter levado a efeito
pagamentos de CPRB mediante DARF em época própria ou posteriormente ter
parcelado os débitos”
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento por força de recurso de
ofício, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235/1972.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, relator.
O recurso de ofício atende os pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço. Ressalta-se que o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser verificado na
forma da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que mesmo com a exoneração
total do crédito, aponta-se para uma redução em primeira instância superior ao atual limite de
alçada de R$ 15.000.000,00 da Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023. Portanto, o recurso
de ofício merece conhecimento.
Em apertada síntese, a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que
a recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se dá exclusivamente com o pagamento tempestivo da
primeira competência devida no ano.
Conforme já descrito, motivou o lançamento o entendimento da autoridade fiscal
no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o pagamento
tempestivo da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra
forma de adesão.
Por outro lado, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022,
segundo a qual a adoção ao regime especial da CPRB pode ser feita mediante a apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo ou pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais. Dessa forma, o contribuinte pode
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.879 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721851/2021-13
5
optar pela adoção da CPRB pelo recolhimento do tributo ou pela apresentação de DCTF ou
PER/DCOMP, até o início de procedimento fiscal.
O acórdão recorrido, inclusive, indicou que “conforme documentos acostados as
folhas 1779 a 1802 e 3715 a 3726 foram confessados os débitos do tributo de acordo com a
Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022”, caracterizando a opção da recorrida pela CPRB.
Dessa forma, não restando dúvidas quando à confissão dos débitos em DCTFWeb,
antes do início de procedimento fiscal, o que se constitui em uma das formas de opção pela CPRB,
deve ser negado provimento ao recurso de ofício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 5362
DF CARF MF
Original